Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA EM OUTRA AÇÃO PENAL POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em caso de indiciamento em inquérito policial ou recebimento da denúncia, deve ser cassada a autorização para possuir arma de fogo, pois os efeitos da perda da autorização são automáticos e resultam da própria norma.
2. O artigo 45-B do 9.847/2019, vigente à época dos fatos, estabelece que as armas de fogo apreendidas podem ser devolvidas aos seus legítimos proprietários, desde que sejam cumpridos os requisitos mencionados no artigo 4o da Lei no 10.826/2003, dentre eles a “ I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos”, o que, definitivamente, não se observa na espécie.
3. Recurso desprovido.